Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 966, CPC. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONAL VIA RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REJULGAMENTO DA CAUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A parte requerida é assistida pela Defensoria Pública, órgão de defesa que, reconhecidamente, tem sério controle na análise da hipossuficiência, com isso, entendo que o réu, assim como manifestado entendimento em relação à autora, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
2. No presente caso, narra a requerente que a sentença foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, visto que, tendo o requerido pleiteado, na inicial, que o imóvel adquirido na constância do casamento fosse destinado com exclusividade a sua ex-esposa, não poderia o Magistrado proceder à partilha do imóvel entre os cônjuges em partes iguais, por se tratar de pedido inexistente. Ademais, sustenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), uma vez que a sentença rescindenda rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada, já que fez julgamento extra/ultra petita, ao deferir o que não foi pedido em momento algum da ação.
3. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI, do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada.
4. A coisa julgada tem o efeito de sanar eventuais invalidades processuais não suscitadas no momento oportuno. A propósito do tema, Alexandre Freitas Câmara esclarece que “no momento do trânsito em julgado da sentença surge um novo tipo de vício, a que se chamou rescindibilidade”. É apenas essa espécie de defeito que pode ser incluída dentre as hipóteses de rescindibilidade, que se encontram taxativamente previstas no rol do art. 966 do CPC/15.
5. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal. Como se vê, em que pese a requerente afirmar ter verificado prontamente erro de fato no julgado, por ocasião do prazo para apresentação de recurso de apelação, a parte não se manifestou nesse sentido, mantendo-se inerte, vindo a apresentar sua irresignação em relação a sentença somente agora, por meio de ação rescisória, o que não se pode admitir pela proibição de utilização da rescisão como sucedâneo recursal.
6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.